Tribunal: STF
Processo: HC 190795
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR A 107 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIMES GRAVES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ciro Bruning e outros, em benefício de Oziel Rizzo de Sá, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 604.835/PR.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena total de 107 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, decorrentes de “oito processos criminais pela prática dos delitos de roubos majorados, homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, organização criminosa“. 
    3. A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar em razão da epidemia de coronavírus, pois seria o paciente portador de doença crônica (arritmia cardíaca), tendo sido indeferido o pedido pelo juízo das execuções criminais. 
    4. Contra o indeferimento da prisão domiciliar, ingressou-se com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou a ordem, mantendo a decisão impugnada.
     5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 604.835/PR, no Superior Tribunal de Justiça, indeferida, pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, a medida liminar requerida, nos termos seguintes:
    “Busca a impetração a concessão de prisão domiciliar ao paciente – no curso de execução de pena privativa de liberdade de 107 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio, roubos circunstanciados, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e integrar organização criminosa –, ao argumento de deficiência de fundamentação do indeferimento do benefício. Da análise dos autos, tem-se que o Juízo da execução indeferiu a pretensão mandamental, nos seguintes termos (fls. 28/30): 
    “No caso dos autos, consoante documentos juntados, extrai-se que o apenado é portador de arritmia cardíaca, enquadrando-se no grupo considerado de risco para infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 (pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções). 
    Todavia, conforme já esclarecido na presente decisão o apenado foi condenado a uma pena total de 107 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, oriunda de oito processos criminais pela prática dos delitos de roubos majorados, homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, organização criminosa. [...] 
    Embora o mencionado artigo refira-se aos casos de prisão provisória/preventiva, fazendo uma interpretação extensiva à prisão definitiva tem-se que a concessão de prisão domiciliar ou mesmo antecipação da progressão de regime no cenário atual (Coronavírus), em se tratando de crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça, como no caso dos autos, é excepcionalíssima. 
    Outrossim, apesar das implicações trazidas pela propagação mundial do COVID-19 (coronavírus), as quais afetam diretamente a saúde da população brasileira, a existência da pandemia, por si só, não justifica a remoção do sentenciado do Sistema Penitenciário (mediante progressão de regime e harmonização com uso de tornozeleira), pois estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades carcerárias para a segurança de todos. 
    Nesse particular, cito a Portaria Interministerial n. 07/2020 do MJSP, a qual estabelece que os profissionais de saúde atuantes nos estabelecimentos prisionais deverão priorizar os atendimentos aos sentenciados, inclusive com utilização de máscaras e isolamento social. [...] 
    Além disso, não há, até o presente momento, notícias de que há sentenciados diagnosticados com o COVID 19, o que por si só demonstra desnecessária sua remoção. 
    Por fim, a necessidade de é medida que deve preponderar, no caso resguardo da ordem pública concreto, sobre o direito de liberdade do apenado, buscando proteger a sociedade de criminosos que oferecem risco de voltarem a delinquir, bem como, a dignidade da justiça do cumprimento do seu dever. 
    Nestas circunstâncias, é imprescindível que as garantias individuais do autuado cedam neste momento para as de interesse público. 
    Ainda, no entender deste Magistrado, o deferimento do pedido formulado pelo apenado, além de, conforme já ressaltado, gerar problemas relacionados à Segurança Pública e sensação de impunidade na sociedade, seria até mesmo contrária as próprias recomendações de isolamento social. 
    III. Ante o exposto, por se tratar de sentenciado condenado por crime decorrente de violência ou grave ameaça e buscando a garantia da ordem pública, alterando o entendimento deste Juízo, INDEFIRO o pedido formulado”. 
    Por sua vez, a Corte local manteve a decisão de primeiro grau, aos seguintes fundamentos (fls. 33/35): 
    “3. In casu, verifica-se que Oziel foi condenado, por homicídio, roubos majorados, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa, à pena total de 107 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão em regime fechado, restando-lhe 94 anos, 5 meses e 15 dias a cumprir. Consulta ao sistema PROJUDI mostra que ele preencherá o requisito objetivo para progressão somente em 13.4.2035 e para livramento condicional em 22.1.2061. [...] 
    Como se vê, a deliberação agravada adequadamente atentou para a inquestionável periculosidade do Apenado, já que, a despeito da enfermidade que possa acometê-lo, trata-se de reincidente (em regime fechado) na prática de crimes cometidos com violência contra pessoa, a desautorizar, portanto, a substituição do encarceramento pelo postulado benefício. Daí, ter decidido o e. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “O paciente foi condenado...(e vem) cumprindo pena em por regime fechado por crime com o uso desproporcional de violência, sendo que, de acordo com Recomendação do CNJ, somente crimes eventuais e sem violência não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão, devendo cada caso ser analisado diante das suas peculiaridades”). [...] 
    Além disso, não restou evidenciado risco concreto e imediato a saúde do Recorrente no sistema prisional. Oficio subscrito pelo Vice-Diretor da Casa de Custódia de Piraquara – CCP atestou que a Unidade não está sob ordem de interdição, tem adotado medidas de prevenção à COVID-19 e conta com equipe de profissionais de saúde para prover assistência médica aos que dela eventualmente necessitem. 
    Aliás, o prontuário médico colacionado demonstra que Oziel recebe acompanhamento desde que implantado na CCP, não havendo indicativo de agravamento do seu quadro clínico, tampouco de que o tratamento prestado no interior da Unidade seja tão precário quanto alegado”. 
    Registre-se que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, na qual aponta medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Confira-se o art. 5º da referida resolução: (…)
    Assim, tem-se que, em juízo de cognição sumária, razão não assiste à impetração, pois, nos termos do acórdão hostilizado, além de se tratar de paciente condenado, por homicídio, roubos majorados, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa, à pena total de 107 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão em regime fechado (fl. 33), tem-se que a Unidade não está sob ordem de interdição, tem adotado medidas de prevenção à Covid-19 e conta com equipe de profissionais de saúde para prover assistência médica aos que dela eventualmente necessitem. Aliás, o prontuário médico colacionado demonstra que Oziel recebe acompanhamento desde que implantado na CCP, não havendo indicativo de agravamento do seu quadro clínico, tampouco de que o tratamento prestado no interior da Unidade seja tão precário quanto alegado (fl. 35). 
    Registre-se precedente desta Corte que considera inaplicável a Recomendação CNJ n. 62/2020 no caso de crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa: não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da custódia provisória, "em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal", ou caso "as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias" (HC n. 550.504/MT, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/5/2020). 
    Então, não verificado, in casu, a probabilidade do direito, elemento indispensável à concessão da tutela de urgência. 
    Outrossim, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 
    Em razão disso, indefiro o pedido liminar. 
    Ademais, solicitem-se ao Magistrado singular competente informações com cópias dos principais atos processuais, no prazo de 20 dias, quanto às alegações do presente writ, devendo a solicitação ser acompanhada de cópias da petição inicial (fls. 3/25) e desta decisão liminar. 
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se” (grifos nossos). 
    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na concessão de prisão domiciliar ao paciente, que estaria no grupo de risco para a Covid-19, invocando a Resolução n. 62/CNJ e “a prevalência do direito à vida (Art. 5º, caput, CRFB)“.
    Alega que a decisão impugnada é carente de fundamentação, tendo se limitado a transcrever as decisões de primeira e segunda instâncias.
    Afirma que “há prova pré-constituída de grave e iminente risco à vida e integridade física do Sr. Oziel Rizzo de Sá sequer analisada pelo Superior Tribunal de Justiça”, agravada pelo fato de o paciente haver testado positivo para a Covid-19 em 20.8.2020, circunstância que agrava a situação de risco. 
    Sustenta que o paciente “necessita de cuidados urgentes, e que, infelizmente, diante da precariedade do sistema prisional brasileiro, a única solução plausível é o seu recolhimento domiciliar, enquanto perdurar o estado de calamidade pública“. 
    Na petição inicial, junta-se cópia do que seriam dois ofícios em resposta às informações requisitadas pelo juízo da execução criminal, nos quais se noticia ter sido o paciente testado “detectável” para coronavírus, mas que “possui sinais vitais bons e não possui sintomas; que segue acompanhado diariamente pela equipe de saúde; que lhe é entregue regularmente o medicamento amiodarona 200 mg”. Afirma que “houve uma ‘maquiagem’ por parte da Unidade Prisional (…) pois o Sr. Oziel afirma que não recebe os medicamentos de forma adequada, apesar da prescrição médica contida no Prontuário Medico”. 
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) requer-se: A. Em sede liminar, conheça do presente habeas corpus e lhe dê provimento ou, entendendo pela hipótese de não conhecimento, conceda a ordem de ofício, em conformidade com a autorização concedida pelo Art. 654, § 2º, CPP, diante da enfermidade cardiorrespiratória e infecção pelo COVID-19 que acometem o Paciente, devidamente atestadas em Laudos pelo Centro Médico responsável pela Centro de Custódia do Paraná (CCP), no qual cumpre o apenado a condenação imposta (cf. acima e anexos); 
    B. Em sede liminar, reconheça a absoluta nulidade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (autoridade coatora), diante de absoluta ausência de fundamentação na forma constitucional e legalmente adequada, pois a razão para denegação da ordem foi a mera transcrição dos fundamentos postos pelo Acórdão emanado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o que viola frontalmente a próprio jurisprudência da Corte Superior, conforme já exposto. 
    C. Pedem os impetrantes a esta Egrégia Corte Suprema a aplicação ao Sr. Oziel da interpretação dada pelo Juízo das Execuções Criminais de Taubaté, São Paulo, de modo a garantir a ISONOMIA de tratamento, pois as circunstâncias das enfermidades levadas ao conhecimento do Poder Judiciário, visando proteger a integridade física e a vida do Reeducando, são bastante semelhantes àquela conferida ao condenado Roger Abdelmassih, não se justificando a manutenção do tratamento distintivo, ato contrário à Constituição que esta Corte já refutou em diversas oportunidades.
    C.1. Caso mantido o entendimento do Acórdão do qual a presente insurgência decorre, pedem os impetrantes, após cumprir com seu dever de expor o cotejo entre os dois julgados do TJPR e TJSP a utilizar o mesmo ato normativo como fundamento, porém com significação diversa do texto, que Vossa Excelência estabeleça a segunda parte do conceito de distinguishing, ou seja, demonstre os critérios de distinção pelos quais não aplica o julgado do TJSP mais benéfico, trazido aqui como paradigma, em cumprimento do previsto no art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal.
    D. A partir do que, em sede liminar, conheça e conceda a ordem para a transferência do Sr. Oziel para a prisão domiciliar, estendendo com monitoração eletrônica, pelo estrito prazo em que durar a pandemia, de acordo com as normativas dos órgãos internacionais em conjunto com as autoridades Nacionais, Estaduais e/ou Municipais (medida temporária, portanto, que poderá ser revista quando as autoridades atestarem minimamente a segurança para retorno).
    D.1. Para tanto, indica-se desde logo o endereço da cunhada do Sr. Oziel para cumprimento da temporária custódia domiciliar, situado na Rua Glauber Rocha, nº 121 – Q 587 LT A1A1, Palotina/PR15, CEP 85.950-000, conforme comprovante de endereço, em anexo, como também a certidão de casamento do Sr. oziel, que comprova o vínculo de sua cunhada (Srª. Ilza) e sua esposa (Srª. Mileide), irmãs.
    E. Além disso e conforme foi pleiteado para a Colenda 1ª Câmara Criminal do TJPR, além do monitoramento eletrônico, o Sr. Oziel desde já propõe e aceita a cumulação16 de fiança a ser arbitrada por Vossas Excelências, desde que respeitada a proporcionalidade em sentido estrito do valor e concedido tempo razoável para que possa cumprir com a medida alternativa e temporária, sob pena de revogação da concessão principal: o benefício temporário da prisão domiciliar.
    F. No mérito, reiteram-se os pedidos postos em sede liminar e pede seja ela confirmada, com a manutenção do Sr. Oziel em regime domiciliar, enquanto durar a Pandemia.
    G. Por fim, protesta a Defesa, desde logo, pela realização de sustentação oral quando da ocorrência da sessão de julgamento do mérito do writ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7.  A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por concluir ausentes as condições para o seu acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”), o que não ocorre na espécie.
    9. Tem-se nos autos que o paciente está cumprindo pena definitiva de 107 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio, roubos circunstanciados, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e integrar organização criminosa.
    Busca-se a concessão de prisão domiciliar, indeferida nas três instâncias antecedentes por ausência dos requisitos legais, questionando a capacidade da unidade prisional de cuidar da arritmia cardíaca do paciente, que, ademais, teria sido diagnosticado com Covid-19, após a impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    10. As instâncias de origem negaram a prisão domiciliar ao paciente assentando-se que a Resolução n. 62/CNJ se refere “aos casos de prisão provisória/preventiva, fazendo uma interpretação extensiva à prisão definitiva tem-se que a concessão de prisão domiciliar ou mesmo antecipação da progressão de regime no cenário atual (Coronavírus), em se tratando de crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça, como no caso dos autos, é excepcionalíssima”. Assentou-se, ainda “a inquestionável periculosidade do Apenado, já que, a despeito da enfermidade que possa acometê-lo, trata-se de reincidente (em regime fechado) na prática de crimes cometidos com violência contra pessoa, a desautorizar, portanto, a substituição do encarceramento pelo postulado benefício”. Acrescentou-se que “não restou evidenciado risco concreto e imediato a saúde do Recorrente no sistema prisional. Oficio subscrito pelo Vice-Diretor da Casa de Custódia de Piraquara – CCP atestou que a Unidade não está sob ordem de interdição, tem adotado medidas de prevenção à COVID-19 e conta com equipe de profissionais de saúde para prover assistência médica aos que dela eventualmente necessitem. Aliás, o prontuário médico colacionado demonstra que Oziel recebe acompanhamento desde que implantado na CCP, não havendo indicativo de agravamento do seu quadro clínico, tampouco de que o tratamento prestado no interior da Unidade seja tão precário quanto alegado”. 
    11. Na decisão impugnada, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu a medida liminar assentou a aparente motivação idônea para a negativa do benefício ao fundamento de que “o caso concreto ser[á] analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo” e requisitou informações atualizadas ao juízo da execuções criminais. 
    12. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal no indeferimento da medida liminar requerida, mantendo-se a negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    13. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, adotando, ainda assim, todas as cautelas necessárias ao acompanhamento do paciente e ao tratamento de sua doença crônica, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
    Registre-se estar o paciente cumprindo pena por diversos crimes graves cometidos com violência contra a pessoa, no regime fechado (art. 117 da Lei de Execuções Penais) e que as instâncias antecedentes, analisando os elementos fáticos e as circunstâncias concretas do caso, assentaram que a unidade prisional presta a assistência necessária ao apenado, que está sendo monitorado e tratado de forma individualizada, em local que “conta com equipe de profissionais de saúde para prover assistência médica aos que dela eventualmente necessitem”. 
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    Registre-se que a noticiada infecção do paciente pelo coronavírus, se confirmada, teria sido constatada em 20.8.2020, portanto, há mais de vinte dias. Os ofícios encaminhados pela unidade prisional ao magistrado das execuções criminais noticiam que o paciente “possui sinais vitais bons e não possui sintomas; que segue acompanhado diariamente pela equipe de saúde; que lhe é entregue regularmente o medicamento amiodarona 200 mg”.
    O magistrado competente decidiu com base em provas apresentadas pelos responsáveis pelo acompanhamento direto do paciente, pelo que não há como divergir desta conclusão sem qualquer prova do que alegado pelo impetrante.
    14. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica, a ele aplicando, se for o caso, uma ou mais das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    Entretanto, neste momento, e com os elementos constantes dos autos e, principalmente, estando a questão pendente de apreciação e decisão no Superior Tribunal de Justiça, não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de prisão domiciliar ou de substituição por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo órgão competente, especialmente quando a pretensão foi revista e mantida pelo magistrado processante.
    15. O Relator no Superior Tribunal de Justiça Tribunal concluiu ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante informações seguras sobre o alegado na inicial.
    Anote-se que a requisição de informações à autoridade apontada como coatora revela a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver instrução suficiente para deferir a medida liminar.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora